Tribunal: STF
Processo: HC 267637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Glaucio Dalponte Mattioli, advogado, em 19.1.2026, em benefício de Claudionor dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.030.567/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.

O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:
“(...) no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 14h23min, na Avenida Arlindo Rodrigues da Costa, nº 34, Jardim Adelaide, nesta cidade e comarca, CLAUDIONOR DOS SANTOS, qualificado a fls. 04 e 22, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo, para fins de tráfico, 20 (vinte) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 5,04 gramas, 22 (vinte e duas) porções de ‘crack’, com peso líquido de 8,88 gramas e 14 (quatorze) porções de maconha (Cannabis Sativa L), com peso líquido de 42,24 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 43/44)” (fl. 1, e-doc. 7).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1522959-71.2023.8.26.0037 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 19.12.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e sete dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
“Tráfico de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Acusado flagrado trazendo consigo bolsa com drogas. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Pena-base fixada com adequado acréscimo. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Confissão que foi devidamente utilizada para a fundamentação da condenação, ensejando seu reconhecimento na segunda fase (Súmula nº 545 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Óbice efetivo à aplicação do redutor, por expressa previsão legal, em razão da variedade de drogas apreendidas, a demonstrar a ligação do apelante com organização criminosa. Regime inicial fechado único possível. Inviabilidade de substituição por penas alternativas. Apelo parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 3).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado para a defesa em 6.2.2025.

4.  Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação criminal foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.030.567/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas em 1º.9.2025. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
2. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação da pena-base no mínimo legal, do reconhecimento do tráfico privilegiado e do abrandamento do regime inicial prisional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 14).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a elevação da pena-base apoiou-se em ponderações genéricas, tais como a quantidade e a variedade de entorpecentes, a denominada ‘intensidade do dolo’, a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do fato, sem qualquer demonstração específica de qual situação concreta teria justificado exasperação tão severa, em manifesta afronta aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1).

Alega que “o vetor fracional comumente adotado para o aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, é o de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, seja à luz do artigo 59 do Código Penal, seja do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. O que não se admite é a aplicação de aumento expressivo e desproporcional sem a devida fundamentação clara, objetiva e individualizada” (fl. 8, e-doc. 1).

Assevera que “a pena-base foi exasperada em razão da quantidade e da diversidade de entorpecentes, valendo-se do mesmo fundamento para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumenta que “o Paciente é primário e de bons antecedentes, preenchendo, assim, o primeiro requisito legal para a incidência do tráfico privilegiado. Ademais, a quantidade total de entorpecentes apreendidos não alcança 60 (sessenta) gramas, circunstância que igualmente atende aos parâmetros exigidos para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06” (fl. 10, e-doc. 1).

Defende que “todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 mostram-se favoráveis ao recorrente, devendo, assim, nos termos do artigo 33 do Código Penal, tais elementos nortear a fixação do regime inicial de cumprimento da pena” (fl. 13, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“1. A concessão imediata da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, posto que nitidamente presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, fazendo cessar de imediato o constrangimento teratologicamente ilegal que recai sobre o paciente;
2. Que ao final, em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar o V. Acórdão, bem como a R. Decisão Monocrática proferida no C. Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Habeas Corpus nº 1030567 - SP (2025/0324562-4), bem como o V. Acórdão, proferido na Apelação Criminal nº 1522959-71.2023.8.26.0037, de modo a aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que caracterizado constrangimento ilegal; 
3. Ainda, que em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar o V. Acórdão, bem como a R. Decisão Monocrática proferida no C. Superior Tribunal de Justiça, de modo a fixar o regime mais brando para início de cumprimento de pena, conforme determina o art. 33 do Código Penal” (fls. 15-16, e-doc. 1).

6. Em 19.1.2026, o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal no exercício da Presidência, Ministro Alexandre de Moraes, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 18). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 6.2.2025, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 19.1.2026.

        Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.030.567/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias suscitadas pelo impetrante neste habeas corpus. A Quinta Turma concluiu ser “inviável o reconhecimento de qualquer tese após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, uma vez que cumprida adequadamente a instrução processual, sendo o pleito atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente porque esta Corte é responsável pela revisão criminal apenas de seus próprios julgados” (fl. 2, e-doc. 15).

Não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias descritas nos autos e com os fundamentos adotados nas instâncias antecedentes, não se demonstra teratologia na dosimetria da pena do paciente.

12. O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP, ao condenar o paciente, assentou quanto à dosimetria:
“Pois bem, diante das provas coligidas nos autos, a quantidade das drogas encontradas, bem como seu modo de acondicionamento, embalagem e patente ousadia do acusado, notadamente pela prisão em flagrante e fotos de fls. 09/20, entendo que são circunstâncias que comprovam o envolvimento do acusado na prática do tráfico, conferindo, assim, o devido suporte à condenação. Além do mais, os fatos foram confirmados pela prova oral colhida no decorrer da instrução processual, comprovando realmente o tráfico pelo acusado. 
De rigor, assim, a condenação do acusado no crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei Federal n.º 11.343/06. 
Assim, atento ao sistema trifásico, passo a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Vejamos. 
Na primeira fase, considerando os critérios negativos da culpabilidade (intensidade do dolo), os antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, previstos no artigo 59, do Código Penal, entendo patente a presença de circunstância judiciais desfavoráveis, notadamente a intensidade do dolo, pois a dinâmica do crime demonstra grande empenho, esforço e ousadia do acusado na empreitada delitiva, diante da grande quantidade e diversidade de drogas encontradas em seu poder (20 eppendorfs de cocaína, 22 porções de ‘crack’ e 14 porções de maconha), elementos revelados pelas fotos às fls. 09/20. Assim, elevo a reprimenda com o fim de aplicar a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 1000 dias-multa. 
Na segunda fase, anoto que a atenuante da confissão não pode ser considerada, vez que o acusado trouxe uma versão confusa dos fatos, ao mesmo tempo que admiti que tentava levar as drogas a pedido de um traficante, alegou também que seria apenas uma usuário, querendo com isso negar o tráfico, desta feita, entendo ausentes os elementos legais da atenuante da confissão. 
Na terceira e última fase, importa dizer que não se cogita de aplicar o redutor descrito no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao acusado, pois essa causa de redução é dirigira ao chamado ‘pequeno traficante’, mas a quantidade e variedade de drogas apreendidas (20 eppendorfs de cocaína, 22 porções de ‘crack’ e 14 porções de maconha), bem como a complexidade dos fatos e a gravidade do crime, indicam que o acusado não se ajusta a esse conceito. Aliás, nesse exato sentido manifestou-se na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, o Deputado Paulo Pimenta, relator para o PLS nº 115/2002, da Lei nº 11.343/2006, em parecer de 10 de fevereiro de 2004: ‘Não nos olvidamos da diferença existente entre pequenos e grandes traficantes. Por isso, mantivemos uma causa especial de diminuição da pena para o agente que seja primário e de bons antecedentes e cuja conduta se caracterize por ausência de habitualidade e caráter não profissional’. 
O regime inicial a ser fixado deverá, para ambos os réus, ser o fechado devido à gravidade do delito em tela e baseando-se no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal” (fls. 8-9, e-doc. 1).

13. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo a majoração da pena-base, o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luis Soares de Mello:
“Apenamento criterioso, nada havendo que alterar. 
Base fixada com adequado acréscimo, considerada a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante, inicialmente estabelecida em 8 anos de reclusão, mais 1000 dias-multa, mínimo valor unitário. Tudo em plena consonância com o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
Cabe aqui, no entanto, a correção de ofício no tocante à pena de multa fixada, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa cominada, de modo que, inicialmente, deverá ser fixada em 800 dias-multa, mínimo valor unitário. 
À segunda fase, razão assiste ao apelante em relação ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que referida circunstância foi devidamente utilizada e valorada para a fundamentação da condenação. 
Dessa forma, em atenção a esse fato e à Súmula nº 545 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 545: ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.’), a atenuante deve ser aplicada, reduzindo-se a reprimenda em 1/6, a resultar em uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 667 dias-multa, mínimo valor unitário. 
Na derradeira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena estabelecida na segunda fase tornou-se definitiva. 
E - contrariamente ao postulado pela defesa - não há como se aplicar aqui a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, precisamente como entendeu o d. Juízo sentenciante, tendo em vista a variedade de drogas apreendidas e a forma de embalagem, pois se encontravam em porções individuais e prontas para a venda, sendo necessário estreito contato com organização criminosa para o recebimento pelo apelante de tais estupefacientes destinado à venda, estando ausentes, pois, requisitos para a aplicação do benefício. 
Portanto, impossível a aplicação da causa de diminuição. 
Quanto ao regime inicial, outro não poderia ser que não o fechado, bem fundamentado pela r. sentença, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, ante o quantum fixado e a gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, caracterizado pela prática do crime de tráfico em plena via pública e durante a luz do dia, a demonstrar maior ousadia do agente, bem como porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena. 
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que aqui indicado” (fls. 7-9, e-doc. 3).

14. As instâncias ordinárias consideraram, para majorar a pena-base, as circunstâncias específicas e concretas do caso, como a variedade e a quantidade das drogas apreendidas (5,04g de cocaína, 8,88g de crack e 42,24g de maconha). 

Verifica-se a harmonia com a  jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a variedade e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. 1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base com fundamentação idônea, considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o recurso ordinário em habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que, nos termos do que assentado em segundo instância, integra organização criminosa. Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, como afirmado no julgado objeto do presente recurso. 4. Pena majorada em segunda instância mantida. Prejuízo do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Impossibilidade de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, com base no que disposto no art. 33 do Código Penal. 6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.223, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.6.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.539-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).

15. Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.744-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 2. (...) 8. Agravo interno desprovido” (RHC n. 254.659-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. 5. Hipótese em que há fundamentação concreta para a fixação do quantum de diminuição da pena na segunda fase da dosimetria da pena, considerado o concurso de circunstância agravante e atenuante, o que supõe a observância – efetivamente verificada, na espécie – da regra inscrita no art. 67 do Código Penal. 6. É possível estabelecer o percentual de diminuição pela menoridade em patamar inferior a 1/6 (um sexto), pois não há tarifação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria. 7. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.470-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024).

 Este Supremo Tribunal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente”
(HC n. 94.655, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 

16. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente a “complexidade dos fatos” (fl. 9, e-doc. 8), associada à “forma de embalagem, pois se encontravam em porções individuais e prontas para a venda” (fl. 8, e-doc. 3). Portanto, embora tenha sido mencionada a quantidade de entorpecente na terceira fase, foram consideradas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva.

Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tornando-se descabido cogitar-se de bis in idem.

Impossível desconsiderar, em habeas corpus, a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram pelo afastamento da pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento nas provas produzidas. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006